Tribunal: TJES
Processo: 0008492-91.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008492-91.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANI DE SOUZA FLORENTINO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE ESPIRITO SANTO SA BANDES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.

2) A

parte
não trouxe
à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a
fundamentar
sua alegação de excesso de execução,
tampouco o valor que entendia devido,
o que enseja
n
a rejeição liminar dos embargos à execução,
conforme
artigo 917,
parágrafo 4º,
inciso I, do
Código de Processo Civil
.
Precedentes do TJ.

3)

Recurso
conhecido e
improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008492-91.2020.8.08.0030

APELANTE: SILVANI DE SOUZA FLORENTINO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUIZ: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVANI DE SOUZA FLORENTINO

em face de

BANCO
DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,

contra sentença (Id.9949956) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação de Embargos à Execução a qual rejeitou os referidos embargos, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e artigo 917, parágrafos 3º e 4º, inciso I, todos do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico, suspensa a exigibilidade devido aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id.9949958) a apelante pugnou pelo deferimento da assistência judiciária gratuita e nulidade da sentença a fim que sejam apreciados todos os argumentos levados a juízo pela parte autora, uma vez que o magistrado sentenciante somente teria analisado o excesso na execução, não verificando a ilegalidade da capitalização de juros, aplicação de correção monetária pelo CDI, taxas e demais encargos.

Em contrarrazões (Id.9949961) o apelado requereu o improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, no intuito de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, resta necessário efetuar uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Narra a recorrente em inicial (fls.02/41) que o banco apelado ajuizou ação de execução de título extrajudicial para cobrar a débito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 78951/1-BANDES/GIRO, no valor de R$ 26.122,24 (vinte e seis mil cento e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), firmada em 11/10/2017 por J DE S FLORENTINO MODAS ME, figurando como avalistas SILVANI DE SOUZA FLORENTINO, EDNEI FLORENTINO e JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO, com vencimento antecipado da dívida, ante o inadimplemento.

Aduz a Recorrente que a cobrança é improcedente, uma vez que os valores exigidos na execução são ilegais e abusivos, em especial aqueles a título de juros compostos – capitalização de juros, aplicação de correção monetária pelo CDI, taxas e demais encargos.

Afirma que os cálculos apresentados pelo banco não demonstram claramente os critérios utilizados na composição do saldo devedor, omitindo informações indispensáveis à apuração do valor exigido.

Por fim, pugna, resumidamente, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela inversão do ônus da prova, pela exclusão da capitalização dos juros da cédula de crédito bancário, pela utilização da menor taxa de juros entre as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil e a taxa contratada no mútuo no período da contratação, pela aplicação do INPC em vez do CDI como índice de correção monetária, a exclusão de juros moratórios sobre a multa de mora, a ausência de mora em virtude da oneração excessiva da cédula de crédito bancário, indevidos encargos moratórios até, ao menos, o recálculo do débito.

A sentença recorrida (Id. 9949956), deferiu a assistência judiciária gratuita e rejeitou os embargos liminarmente, uma vez que os embargantes alegaram excesso à execução, contudo, não observaram o ônus descrito no artigo 917, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil, de apresentar o valor que entende correto e, ainda, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, essenciais ao deferimento do pedido, e, em que pese intimados para manifestarem a impugnação e corrigirem questão posta em preliminar nada fizeram.

Postas estas premissas, passo a análise das teses recursais.

Em análise detida aos autos verifico que a embargante não trouxe à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a fundamentar sua alegação de excesso de execução, tampouco o valor que entendia devido aos agravados, o que enseja na rejeição liminar dos embargos à execução, conforme artigo 917, parágrafo 4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

I
n verbis:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º

Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I –
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

Acerca do excesso de execução, destaco o que preleciona os ensinamentos do douto professor Nelson Nery Júnior:

"
Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou
" (Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2007, grifo nosso).

Nessa mesma linha, nos dizeres do STJ, destaco que “
Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 3/6/2024
, DJe de 7/6/2024.)

Ainda nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que,
"quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos".
(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024, grifo nosso)

De igual modo segue este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC
.
2.
No caso, considerando que a Recorrente deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos.
3.
(...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001603-04.2019.8.08.0048, Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

Vale, ainda, acrescentar, que a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, impõem a conclusão de que a emenda, em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se face ao excesso de valores, não é admitida,

impondo-se a rejeição liminar dos embargos
.

Recentemente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, que “
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial
" (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).”
(AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se intacta a sentença recorrida.

Majoro os horários recursais em mais 1%, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, atentando-se para o fato de que o apelante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.